Tribunal: STF
Processo: HC 191946
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 5, p. 35):



    APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE DROGA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    I – Descabida a absolvição quando os depoimentos testemunhais estiverem em harmonia com o descrito na Inicial Acusatória. A confissão do Réu, que confirmou ter esquecido a substância entorpecente entre os seus pertences ao adentrar no aquartelamento, aliado aos demais elementos probatórios, impõe a manutenção da condenação.



    II – A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O simples esquecimento da posse do entorpecente não o exime da imputabilidade penal. Ainda que o Acusado não tivesse a intenção de utilizar a droga em local sujeito à Administração Militar, o fato é que ele a levou para o quartel. O crime é de perigo abstrato e não exige dolo específico ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado.



    III- Inexiste respaldo para aplicação do princípio da bagatela imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é medida necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Castrense, delito extremamente grave e pernicioso às instituições militares.



    IV – Recurso desprovido. Decisão unânime.



    Narra o impetrante que: a) o paciente, Soldado do Exército à época dos fatos, foi denunciado como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar; b) em razão do licenciamento do paciente, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, em atenção à Lei 13.774/2018, realizou “deslocamento interno de competência” e sentenciou pela absolvição do réu; c) o STM deu provimento ao apelo do Ministério Público Militar para anular a decisão e restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça; d) no julgamento pelo Conselho, o paciente, já ex-Soldado, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, decisão mantida pelo STM; e) o constrangimento ilegal decorre da incidência da reformatio in pejus, uma vez que o novo julgamento deveria ser ater aos limites do julgamento anulado; f) segundo a jurisprudência do STF, “mesmo no caso de incompetência de jurisdição, não se pode negar a existência da Sentença do Julgador se ela foi de absolvição”.



     



    À vista do exposto, requer seja cassado o acórdão do STM e restabelecida a primeira sentença.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente